Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701748-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDILEUSA CARLOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA EDILEUSA CARLOS em face da decisão proferida pelo 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela da autora/agravante, de determinar que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto nos contracheques da autora/agravante, relativo a valores de três meses de Licença Prêmio de Assiduidade (LPA), convertidos em pecúnia decorrente de sua aposentadoria e recebidos indevidamente pela agravante. Alega a agravante/requerente que o réu realizou pagamento a maior em seu favor por erro da Administração Pública, que lhe pagou indevidamente valores de LPA e tendo em vista a boa-fé da servidora deve ser aplicado o entendimento do RESp 1.769.306/AL em seu favor, declarando sua boa-fé e suspendendo qualquer cobrança durante a lide. Pugna pelo provimento do recurso para que o agravado se abstenha de efetuar descontos no seu contracheque ou incluir o seu nome em dívida ativa até o julgamento final da demanda. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. É o breve relato. DECIDO. Os arts. 300 e 303 do CPC prescrevem que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Em que pesem os argumentos da parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Ressalto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tese 1.009). Ocorre que a boa-fé do servidor público não pode ser constatada apenas em razão da alegação de que o pagamento incorreto da LPA se deu pela falta de atenção e de erro administrativo da Administração Pública, de forma que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, razão pela qual ausente a probabilidade do direito. Posto isto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital